Tribunal: TJES
Processo: 0001217-22.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001217-22.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS GONCALVES JORDAO

APELADO: EVALDO VALIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO
ULTRA PETITA
.
REJEITADAS.
DANO MATERIAL E MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DEVERES LEGAIS DO PARCEIRO-OUTORGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória fundada em contrato de parceria agrícola, para condenar o requerido ao pagamento de perdas e danos equivalentes a 40% da colheita de café de 2016, referentes a 7.000 covas de café arábica, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A sentença também impôs ao réu o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e da ausência de saneamento do feito; (ii) avaliar a ocorrência de julgamento
ultra petita
quanto à extensão dos danos materiais; (iii) examinar a legalidade da condenação ao pagamento de danos materiais e morais em decorrência da rescisão do contrato de parceria agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de delimitação de pontos controvertidos e de saneamento formal do processo não configura cerceamento de defesa quando a parte interessada, instada a especificar provas, permanece inerte ou formula pedido genérico, sem apresentar rol de testemunhas ou justificativa idônea.

4.
O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais e testemunhais suficientes, é legítimo, conforme o livre convencimento motivado do magistrado, não havendo nulidade na ausência de despacho saneador.

5.
Não se configura julgamento
ultra petita
quando a condenação por danos materiais está em conformidade com o pedido inicial e com as provas constantes dos autos, sendo a divergência quanto à extensão do dano questão meritória.

6.
A condenação por perdas e danos encontra respaldo nos contratos firmados, nas provas testemunhais e documentais que demonstram o corte unilateral de 4.000 pés de café e o descumprimento do prazo mínimo legal de vigência do contrato de parceria agrícola, nos termos do Decreto nº 59.566/66.

7.
A indenização por danos morais é devida quando evidenciado o descumprimento de deveres legais do parceiro-outorgante, como a cessão de moradia digna e área para subsistência, além da prática de condutas que violaram a dignidade do parceiro-outorgado e afetaram sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz oportuniza a produção de provas e a parte interessada permanece inerte ou formula pedido genérico.

2. A ausência de decisão de saneamento não acarreta nulidade da sentença se os autos estão suficientemente instruídos para o julgamento da lide.

3. A condenação por danos materiais não configura julgamento
ultra petita
quando está em conformidade com os pedidos e provas dos autos.

4. É devida a indenização por danos morais quando a conduta do parceiro-outorgante compromete a dignidade e subsistência do parceiro-outorgado, em violação aos deveres legais da parceria agrícola.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319, VI; 336; 85, §§ 2º e 11. CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024). Decreto nº 59.566/66, arts. 13, II, "a", e 48, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.12.2018. TJES, Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, a unanimidade de votos, CONHECER da apelacao civel interposta, REJEITAR as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e julgamento ultra petita, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, o apelante alega a nulidade da sentença ao argumento de que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o juízo não delimitou os pontos controvertidos nem oportunizou a produção das provas pericial e testemunhal previamente requeridas.

Contudo, analisando o contexto dos autos, ressai patente a ausência da nulidade aventada.

Primeiramente, porque o pedido formulado na contestação foi extremamente genérico, vejamos: “
O Requerido, desde já, indica que pretende a produção de todos os
m
eios de prova em direito admitidos, especificadamente documental suplementar, pericial, testemunhal e depoimento pessoal do Autor, a fim de corroborar a matéria fática aduzida na presente defesa
”.

É bem verdade que, naquela ocasião, o réu/apelante também pleiteou que “
pelo regular saneamento do feito e organização do processo para, somente após etapa processual, apresentar o competente rol de quesitos e de testemunhas
”.

Ocorre que, como é cediço, o juiz é o destinatário da prova e somente a ele cumpre aferir a necessidade ou não, de sua realização, bem como a suficiente instrução probatória e a viabilidade do julgamento antecipado da lide.

Aliás, pela norma processual vigente, tanto o autor, quanto o réu, devem indicar o conjunto probatório que utilizarão para demonstrar suas alegações desde o primeiro momento em que se manifestam no feito, consoante dispõem o artigo 319, inciso VI
1
e artigo 336 do Código de Processo Civil
2
, e de forma específica, pois a intimação das partes para a especificação justificada das provas pretendidas, conquanto corriqueira, é completamente desnecessária, sem previsão no CPC.

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a ausência de decisão de saneamento do feito, por si só, não acarreta nulidade da sentença, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

Impende destacar que, no caso dos autos, por meio do despacho proferido à fl. 101, foi oportunizada a produção de provas pelas partes, constando expressamente o seguinte: “
Inti
m
e
m
-se as partes, por seus patronos, para, em 10 (dez) dias, se manifestarem acerca do interesse na produção de provas, justificando e especificando em caso positivo, advertindo-as de que o silêncio implicará em concordância co
m
o julgamento antecipado do mérito
”.

Intimado, o apelante limitou-se a pugnar pela produção de prova oral, sem apresentação do rol de testemunhas (evento 14143901).

Após, a parte foi instada a apresentar o referido rol (evento 14143902), oportunidade em que apenas manifestou sua ciência (evento 14143905)

Ouvidas as testemunhas do apelado, em audiência, o apelante se limitou a pugnar pela redesignação do ato porque “
não foram fixados os pontos controvertidos, além do que o processo não teria sido saneado
”, justificando a ausência de apresentação do rol de testemunhas nestes termos.

Contudo, como bem pontuado pelo magistrado primevo, “
a ausência de saneamento do processo, não impede que as partes informem as testemunhas que entendem pertinentes, à luz da simples contraposição dialética entre os fatos alegados e aqueles controvertidos
”, sendo que a parte se manteve inerte nas oportunidades que teve de apresentar o referido rol, o que evidencia se tratar de típica nulidade de algibeira, reiteradamente rechaçada pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Logo, constata-se que não houve cerceamento de defesa.

Isto posto,
REJEITO

a preliminar aduzida.

É como voto.

PRELIMINAR:

NULIDADE POR
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA

Também alega o apelante que a sentença deve ser anulada por ter fixado o dano material com base em quantidade de pés de café superior àquela comprovada nos autos, violando o princípio da congruência e caracterizando decisão
ultra petita
.

Como cediço, quando a decisão extrapola os limites objetivos do princípio da congruência estar-se-á diante de um julgamento
extra
(diverge da causa de pedir e dos pedidos),
ultra
(concede mais do que os pedidos) ou
citra petita
(deixar de analisar pedidos).

Nota-se, portanto, que o princípio da congruência está relacionado com a análise comparativa entre o que foi pedido e o que foi concedido. A própria alegação do apelante de que a sentença estaria em desacordo com as provas dos autos denota que não há julgamento
ultra petita
, mas irresignação quanto ao mérito da lide.

Saliento, a título argumentativo, que o apelado narrou na exordial que o contrato de parceria agrícola era sobre uma área com sete mil covas de café arábica, restando patente a conformidade entre o que foi pedido e o que foi acolhido pelo magistrado
a quo
.

Destarte,
REJEITO

a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto por

LUCAS GONÇALVES JORDÃO

contra a r. sentença proferida no evento 14143912 pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
EVALDO VALIM
em face do apelante, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido a pagar ao autor:

a) a título de perdas e danos, o percentual de 40% da colheita de café do ano de 2016, referente a 7.000 (sete mil) covas de pés de café arábica, conforme cotação da época, com correção monetária desde quando devido o pagamento da colheita e juros de mora contados da citação, segundo os índices dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº. 14.905 de 2024, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença; e

b) a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde a citação, segundo os índices dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, ambos do Código Civil, com redação dada pela Lei nº. 14.905 de 2024.

Outrossim, condenou o requerido, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 14143913, o apelante alega, resumidamente, que: (i) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em grau recursal; [...] (iv) não há provas suficientes da extensão dos danos materiais, sendo indevida a fixação da indenização com base em estimativas; (v) os contratos utilizados como fundamento pela sentença são de terceiros ou vencidos, não podendo embasar a condenação; (vi) os danos morais não restaram configurados, pois o mero inadimplemento contratual não justifica a indenização por abalo moral, especialmente diante da ausência de conduta ilícita ou violação aos direitos da personalidade do recorrido.

De início, REVOGO o benefício da assistência judiciária gratuita concedida tacitamente ao apelante, pois, conforme salientado no despacho do evento 15294127, o recorrente é proprietário rural, ofereceu um acordo com pagamento à vista ao apelado e se encontra representado por advogado particular. Aliás, reforça essa conclusão o fato de que, oportunizada a juntada de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, o apelante se limitou a recolher o preparo recursal, o que, inclusive, ensejou a apreciação imediata do recurso, que faço nesta oportunidade.

Superado esse ponto, adentrando ao mérito da lide, rememoro que a demanda foi ajuizada pelo apelado
EVALDO VALIM
, que consta como outorgado parceiro em contrato de parceria agrícola que tem como outorgante parceiro o apelante,
LUCAS GONÇALVES JORDÃO
, sobre o imóvel denominado Barra da Fortuna, situado em Conceição do Muqui, Mimoso do Sul, onde existiam sete mil covas de café arábica.

De acordo com a exordial, o contrato foi firmado em 18.05.2013, mas somente foi assinado e registrado em 31.01.2014, período em que o apelado permaneceu sem poder gozar de seus direitos trabalhistas e tempo de contribuição para aposentadoria. Além disso, foi formulado com prazo de apenas 01 (um) ano, em contraposição ao prazo mínimo legal de 03 (três) anos.

Ao término do prazo estipulado, o apelado narra que o apelante exigiu a área objeto do contrato de volta, inclusive a residência onde ele e sua família moravam, a qual sempre esteve em péssimas condições, sem lhe pagar os valores referentes ao período em que trabalhou sem reconhecimento do contrato ou lhe indenizar pelos dois anos restantes de que teria direito nos termos do Decreto nº 59.566/66.

A petição inicial também alude que o apelado colheu 164 (cento e sessenta e quatro) sacas de café no ano de vigência do contrato e que, ao final, o apelante o impediu de colher o restante do café existente. Ademais, sem que fosse comunicado o apelado, foram roçados 4.000 (quatro mil) pés de café, que faziam parte do contrato.

Na peça, o apelado afirmou, ainda, que, com o fito de expulsá-lo da propriedade, o apelante instigou outros lavradores a destruir suas plantações e o impediu de religar a energia elétrica, cortada por falta de pagamento cerca de 04 (quatro) anos antes do ajuizamento da demanda. Assim, pugnou pela condenação do apelante ao pagamento de danos morais e perdas e danos, calculadas em R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte reais).

Na contestação, o réu/apelante afirmou que as partes fizeram um contrato seguido do outro, de um ano, quando, na verdade, deveriam ter feito um único de três anos. Porém, aduz que em dezembro de 2016, devido ao abandono da lavoura pelo autor/apelado, resolveu findar a relação contratual e o procurou a fim de notificá-lo para a desocupação do imóvel, tendo o recorrido se recusado a assinar, mas que, ao todo, foi respeitado o prazo de três anos e meio de contrato de parceria e que a ausência de renovação se deu por culpa exclusiva do apelado. Ademais, afirmou que quando adquiriu a propriedade, o recorrido já habitava a casa que alega estar em condições degradantes, bem como que não foi comprovado o nexo causal ou mensurados os danos alegados.

Junto à réplica, o autor/apelado colacionou diversos contratos de parceria agrícola firmados com proprietários anteriores da fazenda que espelham que ele e sua família residem no local desde 2002. Inclusive, colacionou dois contratos firmados com o apelante: o primeiro, com prazo de um ano, que retrata a existência de 7.000 (sete mil) covas de café arábica, datado de 31.01.2014, narrado na exordial, que explicita que a parceria se iniciou de forma verbal em 18.05.2013 (fls. 76/76v); e o segundo, que retrata a existência de apenas 2.000 (duas mil) covas de café arábica, datado de 02.01.2015 com termo final em 02.12.2016 (fls. 77/78v).

Após a apresentação de contestação e de réplica, diante da aventada inépcia da inicial, o magistrado oportunizou à parte a respectiva emenda, para especificar e discriminar os valores pretendidos.

Assim, a parte peticionou às fls. 90/92v, requerendo a emenda da inicial, elucidando que sua pretensão é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 40.870,36 (quarenta mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos) de perdas e danos. Este último seria calculado levando em consideração a média de sacas de café de 2013, 2014 e 2015, para o cálculo do que seria devido pelo ano de 2016, cuja colheita teria sido prejudicada pelo corte de 4.000 (quatro mil) pés de café.

Naquela oportunidade, o autor juntou aos autos a cotação do café arábica para o ano de 2016, bem como recibos de beneficiamento de tal produto que retratam as sacas colhidas em 2013, 2014 e 2015.

Como se observa, o próprio apelante, em sua contestação, admitiu o descumprimento do prazo legal mínimo de 03 (três) anos para o estabelecimento da parceria agrícola, nos moldes previstos no artigo 13, II, “a” do Decreto nº 59.566/66 que regulamenta o Estatuto da Terra.

Embora as partes tenham, por fim, permanecido vinculadas por tempo superior ao mínimo legal, a cláusula que estabelecia prazo de apenas um ano de vigência, existente no contrato formalizado em 2014, é nula de pleno direito, já que deveria estabelecer o mínimo de 03 (três) anos.

Isso é importante porque o contrato firmado em 2015 retrata expressamente o corte de significativa parcela dos cafeeiros anteriormente existentes na propriedade, quando comparado com o contrato formalizado em 2014.

Nesse sentido, apesar da formalização de um novo contrato que, ao final, resultou na permanência do apelado por mais de três anos ao todo, o objeto contratual foi substancialmente alterado e em prejuízo a ele.

Não bastasse, as testemunhas ouvidas em audiência (evento 14143908), confirmam que cerca de 4.000 (quatro mil) pés de café foram cortadas sem anuência do recorrido/parceiro outorgado.

Sendo assim, em que pese a alegação do apelante de ausência de comprovação da extensão dos danos materiais, entendo que esta foi devidamente comprovada pela comparação entre os contratos firmados entre as partes (fls. 76/76v e 77/78v), pelos depoimentos colhidos em audiência, e pelos documentos acostados aos autos pelo autor revelando a cotação do café arábica para o ano de 2016 e as sacas referentes à sua parte, colhidas em 2013, 2014 e 2015 (fls. 93/95).

Imperioso ressaltar que o apelante não se desincumbiu de comprovar que o apelado deu causa à rescisão do contrato, porém, os depoimentos colhidos em audiência denotam o descumprimento do contrato de parceria agrícola pelo recorrente.

As testemunhas, Oziel da Silva Oliveira Filho e Alcemir Fernandes de Asis, foram unânimes em apontar que o proprietário da fazenda, além de cortar grande parte dos pés de café, destruiu plantações do apelado utilizadas para sua subsistência, tais como milho, mandioca, banana, etc. Além disso, confirmam o estado degradante da casa cedida ao apelado, cuja condição inóspita já havia sido retratada pelas fotografias de fl. 14 e pelos vídeos juntados nos eventos 14143894 a 14143898.

Os deveres de conceder ao parceiro outorgado uma moradia digna e espaço para plantio de subsistência advêm da lei, conforme previsto no artigo 48, §1º do Decreto nº 59.566/66, que diz: “
Além das obrigações enumeradas no art. 40, o parceiro-outorgante assegurará ao parceiro-outorgado que residir no imóvel rural, e para atender ao uso exclusivo da família dêste, casa de moradia higiênica e área suficiente para horta e criação de animais de pequeno porte
”.

Conforme salientado pelo magistrado de origem, “
embora o descumprimento contratual, por si só, não seja suficiente para configurar o dano, é inquestionável que o autor, no caso, passou por profundo mal-estar, aflição e intranquilidade, ultrapassando os meros aborrecimentos
”. Ademais, “
que em que pese conste dos autos a informação de que o autor já residia no imóvel, deve-se considerar que a sua permanência na residência decorreu do contrato de parceria agrícola firmado com o réu
”.

Por fim, de se ressaltar que o montante fixado na origem, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se encontra em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende às peculiaridades do caso concreto, notadamente diante das condutas adotadas pelo apelante/parceiro outorgante que afetaram a própria subsistência do apelado/parceiro outorgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
Art. 319. [...] VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

2
Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.